Tribunal: TJDFT
Processo: 0713193-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. DESTACAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA FASE DE CONHECIMENTO. AÇÃO COLETIVA. LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Acerca das preliminares deduzidas em sede de contrarrazões, destaco que tais questões ainda não foram apreciadas na origem, de maneira que a tentativa de submetê-las à instância recursal nesse momento processual acabaria por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Embora exista uma autonomia da cobrança em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, na linha de majoritária jurisprudência isso não se verifica com os honorários contratuais, inviabilizando que, em relação a estes últimos, se permita o pagamento mediante destacamento.

3. De fato, em se tratando de honorários contratuais, a relação jurídica do advogado encontra-se estabelecida com o particular, a parte vencedora no processo, e não com a Fazenda Pública. O devedor, portanto, é a parte que celebrou o contrato de honorários com o seu patrono e não o Distrito Federal.

4. Mesmo que o cumprimento individual seja patrocinado pelo advogado que atuou na fase de conhecimento, não se abre a oportunidade para que se perquira a verba honorária no bojo do cumprimento individual, sob pena de ajuizamento de incontáveis liquidações de sentença, tantas quantas forem os cumprimentos individuais de sentença patrocinados pelo mesmo causídico, para tratar de um direito pertencente a um único indivíduo.

5. Com efeito, os honorários advocatícios, e, no particular, aqueles devidos pela fase de conhecimento, pertencem ao advogado que nela atuou, devendo o montante, porém, ser liquidado nos próprios autos da sentença coletiva, até para que não se cause enriquecimento ilícito, pelo somatório dos diversos honorários que seriam obtidos, fosse admitida a fixação em cada execução individual.

6. Recurso conhecido e improvido.